Tribunal: STF
Processo: RE 1549475
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “(...)



    NÃO ASSISTE RAZÃO À SIDERÚRGICA, ORA APELANTE 1. AO PROFERIR DECISÃO INICIAL SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS DE IPTU DE 2019, O JUÍZO CONDICIONOU TAL MEDIDA AO DEPÓSITO EM JUÍZO, RESPECTIVAMENTE, DOS VALORES DE R$ 3.722.155,65 E R$ 3.876.226,41, EM RELAÇÃO AOS IMÓVEIS INSCRITOS SOB OS Nº 99653 E Nº 10238661. VERIFICA-SE QUE ESTA QUANTIA CONSIGNADA PELA SIDERÚRGICA CORRESPONDEU AO MESMO VALOR QUE FOI PAGO A TÍTULO DE IPTU DO ANO DE 2017, SENDO QUE, NAQUELE EXERCÍCIO FISCAL, NÃO HOUVE A MAJORAÇÃO PROMOVIDA PELOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 4248/17, 4258/17 E 4342/18, RECONHECIDAMENTE INCONSTITUCIONAIS NO QUE SE REFERE À MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IPTU SEM SER ATRAVÉS DE LEI, NA FORMA DA SÚMULA 160 DO STJ. COM EFEITO, A PRÓPRIA SIDERÚRGICA APELANTE, EM SUA INICIAL, RECONHECEU QUE O IPTU 2017 FOI O ÚLTIMO EXERCÍCIO SEM A INDEVIDA MAJORAÇÃO VIA DECRETO, REQUERENDO, AO FINAL, SUBSIDIARIAMENTE, O CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO DO IPTU REALIZADO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019, PARA AS INSCRIÇÕES Nº 99653 E Nº 10238661, NAQUILO EM QUE EXCEDESSE O LANÇAMENTO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017 PARA TAIS INSCRIÇÕES. E, ESSE PEDIDO FOI CORRETAMENTE ACOLHIDO NA SENTENÇA, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA PRETENDER O CANCELAMENTO DE TODO O LANÇAMENTO, UMA VEZ QUE APENAS O EXCESSO AFRONTOU O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. QUANTO AO PAGAMENTO DOS VALORES COM DESCONTO, NÃO MERECE PROSPERAR O PEDIDO DA SIDERÚRGICA, EIS QUE NÃO HOVE O PAGAMENTO E SIM O DEPÓSITO DA QUANTIA POR ORDEM JUDICIAL. FRISE-SE QUE A PRÓPRIA APELANTE AFIRMA QUE NÃO RECOLHEU O VALOR DO IPTU DE 2019 DENTRO DE TAL PRAZO EM RAZÃO DO FATO DE TER REPUTADO “INCONSTITUCIONAL” A MAJORAÇÃO CONSTANTE DO CARNÊ, DE FORMA QUE NÃO TEVE MEIOS DE PAGAR O TRIBUTO ATÉ O DIA 15 DE JANEIRO DE 2019 DIRETAMENTE AO APELADO, PORTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DIREITO AO REFERIDO DESCONTO, TAMPOUCO EM CULPA DO MUNICÍPIO APELADO, EIS QUE O REFERIDO LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO RETIFICADO MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL, COM A DETERMINAÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL DE VALOR ESTRANHO AO LANÇADO A TÍTULO DO “IPTU” DO ANO DE 2019 PELO APELADO, PARA POSTERIOR LEVANTAMENTO, NA FORMA COMO JÁ FUNDAMENTADO PELO MAGISTRADO A QUO.(...)”. (eDOC 16, p. 2-3) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, I, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que o Decreto municipal 4.248/2017, retificado pelo Decreto municipal 4.258/2017, promoveu alterações na Lei Municipal 2.032/98 (Código Tributário Municipal), especificamente no que tange à tabela relativa à “Planta Genérica de Valores” dos imóveis situados no Município de Itaguaí, atualizando a metragem (“Valor Vazio”) de determinados terrenos, o que culminou com aumento do IPTU por via imprópria.



    Argumenta-se que Decreto Municipal 4.342/2018, por sua vez, ao se pautar nos valores majorados do exercício de 2018 para fins de atualização monetária, convalidou a inconstitucionalidade da majoração via decreto e, por consequência, da cobrança do imposto. Assevera-se que cabe apenas à lei, em sentido estrito, majorar todos os elementos fundamentais do tributo, entre os quais a base de cálculo.



    Sustenta-se que a majoração do IPTU – compreendendo-se, nesse ponto, o aumento de alíquota, base de cálculo ou quaisquer reduções ou adições modificativas no valor devido – só pode ser estabelecida por lei em sentido estrito, e não mediante decreto.



    Defende-se assim a inconstitucionalidade dos Decretos municipais 4.248/2017 e 4.262/2017, em razão da violação ao princípio da legalidade, tendo em vista a vultosa majoração do imposto no Código Tributário Municipal.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, ressalto que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte de que a majoração do valor venal dos imóveis para efeito da cobrança de IPTU não prescinde da edição de lei em sentido formal. Nesse sentido, confira-se a tese fixada no julgamento do RE-RG 648.245 (tema 211), paradigma da repercussão geral:



    “A majoração do valor venal dos imóveis para efeito da cobrança de IPTU não prescinde da edição de lei em sentido formal, exigência que somente se pode afastar quando a atualização não excede os índices inflacionários anuais de correção monetária”.



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional, inclusive local, aplicável à espécie (Decretos municipais 4.248/17, 4.258/17 e 4.342/18) e o conjunto probatório constante dos autos, afastou a anulação de todo o lançamento como um todo, desconstituindo apenas a parte relativa à majoração ilegal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que as prefeituras não podem reajustar o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) por decreto quando existe lei tratando do assunto, como é o caso dos autos. 



    Segue ementa do RE acima citado, nº 648.245/ MG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, decidido em 0108/2013: 



    “Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Legalidade. 4. IPTU. Majoração da base de cálculo. Necessidade de lei em sentido formal. 5. Atualização monetária. Possibilidade. 6. É inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei em sentido formal, vedada a atualização, por ato do Executivo, em percentual superior aos índices oficiais. 7. Recurso extraordinário não provido.” 



    De acordo com o relator, ministro Gilmar Mendes, o reajuste do valor venal dos imóveis para fim de cálculo do IPTU só dispensa a edição de lei em caso de correção monetária no percentual dos índices oficiais. Nos outros casos, o Executivo é impedido de interferir no reajuste.



    (...)



    Inicialmente, o Juízo deferiu parcialmente a tutela provisória para: “...suspender a exigibilidade dos créditos tributários do IPTU/2019 devidos pela parte autora em relação aos imóveis inscritos sob os nº 99653 e nº 10238661, condicionada, a suspensão, ao depósito único em juízo, do valor total de R$ 3.876.226,41 (três milhões, oitocentos e setenta e seis mil, duzentos e vinte e seis reais e quarenta e um centavos), correspondente à soma das obrigações tributárias no exercício de 2017..." O depósito deverá ser realizado em até 48 horas, a contar da intimação da presente.” (fls. 65 – índice 000065).



    Em seguida o Juízo assim se manifestou às fls. 170:



    1- A decisão proferida em sede de cognição sumária pelo juízo reconheceu a nulidade do valor lançado em excesso pela edilidade. Portanto, o depósito deve ocorrer apenas na fração do valor não impugnado. Assim, recebo os embargos de declaração de fls. 141/143 e fls. 155/161, mas rejeito-os porque inexistem os vícios previstos no art. 1022 do CPC na decisão alvejada, que deve permanecer tal como foi lançada, e o inconformismo dos embargantes deve ser manifestado pela via recursal própria. 2- Considerando que o valor depositado em juízo trata-se do montante do tributo sem o aumento trazido pelo Decreto nº 4.258/2017 e que são valores que a parte recolheu para pagamento referente ao IPTU/2017, trata-se a quantia depositada de valor incontroverso. 3- Assim, DEFIRO o pedido formulado pelo Município e autorizo o levantamento do montante depositado às fls. 70/71 no valor de R$ 3.876.226,41 (três milhões, oitocentos e setenta e seis mil, duzentos e vinte e seis reais e quarenta e um centavos). O valor supracitado deverá ser transferido para a conta de titularidade do Município, indicada às fls. 165. Intimem-se. Com a apresentação de defesa, certifique-se e voltem conclusos.”



    Inconformada, a Siderúrgica interpôs Agravo de Instrumento, sendo que esta Décima Câmara Cível, através do voto deste Relator, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, cuja ementa foi no seguinte teor (Agravo de Instrumento nº 0011535-57.2019.8.19.0000).



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INTERPOSTO PELA COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL CONTRA A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE, NOS AUTOS DA AÇÃO DECLARATÓRIA AJUIZADA EM FACE DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORMENTE OPOSTOS E AUTORIZOU O LEVANTAMENTO DE QUANTIA DEPOSITADA EM JUÍZO, RELATIVA AO VALOR DO IPTU DO ANO DE 2019, PELA MUNICIPALIDADE. ALEGA A SIDERÚRGICA, EM SUMA, QUE O OBJETO DA CONTROVÉRSIA NA ORIGEM EQUIVALE A TODO O LANÇAMENTO DO “IPTU” REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, E NÃO APENAS À MAJORAÇÃO ILEGAL E INCONSTITUCIONAL PRATICADA PELO MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ, SENDO QUE, POR CONSEQUÊNCIA LÓGICA, O VALOR DEPOSITADO NÃO PODE SER LEVANTADO, HAJA VISTA AINDA SER OBJETO DA DISCUSSÃO PRINCIPAL DOS AUTOS. AFIRMA QUE TEM DIREITO AO DESCONTO DE 10% PREVISTO NO CARNÊ DE “IPTU2019” PARA PAGAMENTOS REALIZADOS ATÉ O DIA 15 DE JANEIRO, POIS O DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS FOI ANTERIOR A TAL DATA. ADUZ QUE O MAGISTRADO A QUO, AO AUTORIZAR O LEVANTAMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA, OBJETO DE IMPUGNAÇÃO PELA SIDERÚRGICA, ESTARIA INDIRETAMENTE JULGANDO O MÉRITO DA AÇÃO ORDINÁRIA DE FORMA ANTECIPADA, EM OFENSA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. ADUZ QUE O REFERIDO LANÇAMENTO DO IPTU DE 2019 É INVÁLIDO POIS MAJORADO COM BASE EM DECRETO INCONSTITUCIONAL. REQUER A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO E O PROVIMENTO DO AGRAVO. ESTE RELATOR INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO, AO FUNDAMENTO DE QUE NÃO HÁ NO ORDENAMENTO JURÍDICO PROCESSUAL QUALQUER COMANDO QUE IMPEÇA AO MAGISTRADO DE AUTORIZAR O LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO, NEM TAMPOUCO ALGUMA NORMA QUE PERMITA AO JULGADOR DETERMINAR À EDILIDADE QUE OFEREÇA QUALQUER DESCONTO PARA UM DÉBITO FISCAL. OUTROSSIM, EXISTE O PERIGO DE DANO INVERSO, EIS QUE NÃO SE PODE IMPEDIR O MUNICÍPIO DE LEVANTAR O VALOR DEPOSITADO, EIS QUE CORRESPONDENTE EXATAMENTE À QUANTIA QUE FOI PAGA EM 2017, OU SEJA, ANTES DOS REFERIDOS DECRETOS REPUTADOS INCONSTITUCIONAIS PELA SIDERÚRGICA. PORTANTO, NÃO ASSISTE RAZÃO À SIDERÚRGICA, ORA AGRAVANTE. AO SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS DE IPTU DE 2019, O JUÍZO CONDICIONOU TAL MEDIDA AO DEPÓSITO EM JUÍZO, RESPECTIVAMENTE, DOS VALORES DE R$3.722.155,65 (TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E VINTE E DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) E R$3.876.226,41 (TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E SETENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) EM RELAÇÃO AOS IMÓVEIS INSCRITOS SOB OS Nº 99653 E Nº 10238661. VERIFICA-SE QUE A QUANTIA CONSIGNADA PELA SIDERÚRGICA CORRESPONDEU AO MESMO VALOR QUE FOI PAGO A TÍTULO DE IPTU DO ANO DE 2017, SENDO QUE, NAQUELE EXERCÍCIO FISCAL NÃO HOUVE A MAJORAÇÃO PROMOVIDA PELOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 4248/17, 4258/17 E 4342/18, REPUTADOS INCONSTITUCIONAIS PELA AGRAVANTE. COM EFEITO, A PRÓPRIA SIDERÚRGICA AGRAVANTE, EM SUA INICIAL, RECONHECE QUE O IPTU 2017 FOI O ÚLTIMO EXERCÍCIO SEM A INDEVIDA MAJORAÇÃO VIA DECRETO, REQUERENDO, AO FINAL, O “CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO DO “IPTU” REALIZADO EM FACE DA AUTORA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 PARA AS INSCRIÇÕES Nº 99653 E Nº 10238661, NAQUILO EM QUE EXCEDER O LANÇAMENTO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017 PARA TAIS INSCRIÇÕES, HAJA VISTA A INCONSTITUCIONAL E ILEGAL MAJORAÇÃO PERPETRADA A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2018”, O QUE NÃO SE PODE DEFERIR NESTE MOMENTO PROCESSUAL, POIS TAL MATÉRIA DIZ RESPEITO AO MÉRITO DA DEMANDA AINDA NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    DESSA FORMA, CONSIDERANDO QUE O MONTANTE DEPOSITADO CORRESPONDE A VALOR INCONTROVERSO, INEXISTE ÓBICE AO SEU LEVANTAMENTO PELO MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.”



    Uma mera leitura nos autos demonstra que a Siderúrgica teve seu pleito subsidiário atendido, justamente porque alegou que o exercício de 2017, foi o último exercício sem a indevida majoração via decreto, razão pela qual ao menos o valor que foi pago no ano de 2017, se mostra incontroverso, não havendo que se falar em anulação do lançamento como um todo, já que a subtração do excesso é suficiente para legitimar o lançamento.



    (...)



    Desta forma, em que pese a ilegalidade da referida majoração feita por DECRETO, conforme acertadamente reconhecido pelo Juízo, inexiste qualquer motivo para a anulação do lançamento como um todo, bastando desconstituir tão somente a parte relativa à majoração, isto é, o excesso reputado ilegal (...)”. (eDOC 16, p. 10-14) 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem, no caso, as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Cito, a propósito, o seguinte precedente:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Exigibilidade de cobrança. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.211.781 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18.9.2019) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IPTU. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE LEI COM A PLANTA GENÉRICA DE VALORES: INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.189.894 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 16.8.2019) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Execução Fiscal. IPTU. Valor Venal. Cálculo por laudo pericial. Necessidade de reexame da legislação ordinária. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. Reexame fático-probatório. Súmula nº 279/STF. 1. O Tribunal de origem, com base no Código Tributário Nacional e na prévia apreciação do conjunto fático-probatório constante nos autos, concluiu pela redução do valor venal atribuído pela Administração Pública ao imóvel, porque inadequado, visto se tratar de imóvel localizado em área de preservação permanente. 2. Para acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e das provas dos autos (Súmula 279/STF), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE-AgR 870.294, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.10.2015.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 7, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente